Tribunal: TJMT
Processo: 1003298-56.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003298-56.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIVINA PEREIRA DO ROSARIO - CPF: 393.791.591-53 (RECORRENTE), JOSE BATISTA DE MELO NETO - CPF: 053.144.261-61 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003298-56.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Divina Pereira do Rosário

Recorrido(s):

BV Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PEDIDO LIMINAR. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE APLICATIVO “
WHASTAPP
”. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Se a Autora efetua o pagamento de um boleto enviado por aplicativo de mensagens “whatsapp” referente a quitação de parcela de financiamento, contudo, se tratava de documento adulterado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira.

2. Se a Instituição Financeira não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Reclamante, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

3. No caso concreto, o comprovante de pagamento do boleto falso demonstra flagrantemente a existência de fraude, já que no campo beneficiário consta pessoa física “Valtinho Luiz de Andrade”, evidenciando a falta de cuidado da Autora, em certificar a veracidade dos dados lançados.

4. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral por parte da instituição financeira Recorrida.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos formulados à exordial com consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO com análise do mérito, para: a) CONDENAR o Reclamado ao pagamento da quantia de R$ 1.494,29 (mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos) em favor da promovente
a título de danos materiais,
corrigidos com
juros moratórios de 1% ao mês
desde o inadimplemento (Art. 397 do CC) e correção monetária pelo INPC
desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) b) SUGIRO
improcedência dos pedidos de danos morais.
c) DETERMINO que a secretaria retifique o nome do polo passivo na capa dos autos eletrônicos para BANCO VOTORANTIM S/A.”
,

em face ao principio do non reformatio in pejus
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022